Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701204-08.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: GIOVANNA PAULA SOUZA MALNATI DECISÃO Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pelo réu, que restou julgado pelo Acórdão 1335486. Após, houve a interposição de Embargos de Declaração por parte da ré, julgado pelo Acórdão 1351392. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 27511047). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo (ID 23855932 e ID 23881415). Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 4.810,00 a ser pago pela parte ré à parte autora e de R$ 540,00 a ser pago pela parte ré a título de honorários de sucumbência, por meio de transferência bancária, no prazo de 10 dias úteis contados da homologação do acordo e, ainda, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 16:53:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator